Tribunal: TJES
Processo: 0011777-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011777-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CAUSA DE BAIXO VALOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

O S
u
perior Tribunal de Justiça
firmou, na sistemática dos recursos repetitivos,
tese

no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

2
.
A
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto.
Precedentes.

3.
Hipótese dos autos em que
a sentença foi de extinção sem julgamento do mérito, o tempo de tramitação
e que
a
contestação foi a única petição substancial para
o processo
,
a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), revela-se
suficiente para remunerar o trabalho dispendido.

4
.

Recurso conhecido e provido para majorar os honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais), para R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011777-76.2021.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
P
D
O
:

SINDICATO DOS REST
A
URANTES, BARES E SIMILARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, em b
reve síntese, os recorridos ajuizaram a presente demanda visando aumentar o número de testagens a cada 1.000 (mil) habitantes para revisar a classificação de risco do Município de Vitória/ES no período da Pandemia de COVID-19.

A
nte a impetração do Mandado de Segurança nº 0015467-88.2021.8.08.0000, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, no qual a segurança restou denegada, a presente ação restou extinta
sem julgamento do mérito por coisa julgada,
tendo sido
arbitr
ado
honorários sucumbenciais à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais);
valor contra o qual o recorrente se insurge pugnando pela majoração.

P
ois bem
.
O

C. Superior Tribunal de Justiça por meio da sistemática dos Recursos repetitivos, Tema 1076,
firmou
a seguinte tese,
in verbis
:

“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Como se observa, restou assentado que as verbas sucumbenciais não podem ser arbitradas de forma equitativa quando o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem exorbitantes, hipótese em que devem ser observados os requisitos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Lado outro,
o §8º do mesmo diploma,

definiu
expressa
mente
as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios,
isto é
, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

No caso dos autos, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais),
mister
a fixação de honorários na forma equitativa.

Dito isso, c
onquanto a Lei nº 14.365/2022 tenha introduzido o §8º-A no art. 85 do CPC, tal dispositivo não deve ser considerado à luz do caso concreto, tomando por base
as
particularidades.

Se considerado a disposição legal supracitada, fixando os honorários
com base
na tabela da OAB/ES,
que na data da sentença –
10/10/2022
– atribuía a URH o valor de R$ 18
8
,
36
(cento e oitenta
e oito reais, e trinta e seis centavos
), motivo pelo qual, em se tratando de demanda de rito ordinário, na qual se estipula o valor de 80 URH,
em regra,
chegaria ao montante de R$ 1
5
.
068
,80 (
quinze mil e sessenta e oito reais, e oitenta centavos
), o que demonstra ser exorbitante e desproporcional.

Salien
ta-se que
já na vigência da Lei 14.365/22, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a dita a tabela e mera orientadora e não vincula o magistrado na fixação dos honorários advocatícios.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE. HONORÁRIOS FIXADOS OBSERVANDO OS PARÂMETROS LEGAIS E EM VALOR RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).
[...].(AgInt no AREsp n. 2.038.616/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Nesse cenário,
a tabela de honorários divulgada pela OAB não deve ser aplicada de forma automática, isto é, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Observando que o apelante fez o protocolo da contestação, além de outra petição de mero prosseguimento,
entendo que o valor de R$
1.0
00,00 (
mil
reais)
revela-se condizente com o trabalho desempenhado, o tempo de tramitação do processual,
suficiente
s
para remunerar condignamente os advogados d
o
apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe pro
vimento
para
majorar os honorários advocatícios,
na forma do artigo 85, §8º, do CPC, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do apelante, já considerando os honorários recursais.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.